Tribunal: STF
Processo: RE 1498942
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 3):



    “Apelação Cível - Ação de cobrança - Ação indenizatória por desapropriação indireta - Pretensão de restituição de valor supostamente pago a maior, sob o argumento de que não se observou a aplicação da Lei n° 11.960/09 - Descabimento, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica - Deve prevalecer a decisão transitada em julgado que estabilizou os critérios relacionados ao crédito em favor dos expropriados - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”



    No RE (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) alega ter o acórdão recorrido violado “o artigo 100 da Constituição Federal e a interpretação dada pela Súmula Vinculante n. 17” (Doc. 18, fl. 2).



    Isso porque o acordão recorrido teria permitido “a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1° da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09)” (Doc. 18, fl. 4).



    Aduz que a “observância da Súmula Vinculante n. 17/STF, publicada em 10/11/2009, não viola a coisa julgada nem ajusta indenização, porquanto a sua aplicação não altera o valor da indenização, o quantum indenizatório fixado na decisão judicial. Trata-se de discussão atinente a atualização dos décimos do Precatório parcelado e quanto a isto deve se seguir a regra em vigor ao tempo da incidência” (Doc. 18, fl. 5). 



    Sustenta que por ocasião do julgamento do RE 591.085-7, da repercussão geral, o STF “entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1.°, da CF, em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante, a teor do que então se inferia da proposta de Súmula Vinculante que integrou o acórdão” (Doc. 18, fl. 5). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido “fazendo-se valer o império do art. 100 da Constituição e da Súmula Vinculante n. 17 do STF” (Doc. 18, fl. 9). 



    Em contrarrazões, pede-se a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 22). 



    Em seguida, o Juízo de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 13, fls. 15-11):



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, em Plenário realizado em 13.03.2013, no julgamento das ADIs n°s 4357 e 4425, declarou que o uso da taxa referencial como fator de correção monetária é manifestamente inconstitucional por não traduzir o grau de desvalorização da moeda nem preservar o valor real do patrimônio auferido por meio da sentença judicial. 



     E foram julgadas as questões de ordem levantadas nas ADIs 4425 e 4437, em que a Suprema Corte conferiu eficácia "ex nunc" à declaração de inconstitucionalidade, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento, qual seja 25/03/2015. 



    Ora, considerando que a última parcela do precatório debatido nos presentes autos foi pago em 2011, como confirma o próprio Apelante às fls. 63, aplica-se a ele tal entendimento, já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em privilégio à segurança jurídica das relações e ao ato jurídico m perfeito.



    (…)



     Nessa linha, verifica-se que o Pretório Excelso, ao editar a Súmula Vinculante n° 17, promoveu a exegese do então §1º do artigo 100 da Constituição Federal, melhor explicitando seu conteúdo, estabelecendo que, no período de graça, de carência constitucional, não só não incidiria atualização monetária sobre os valores devidos, mas também juros moratórios, visto que o legislador constituinte pretendeu conceder prazo mais elástico para que o devedor pudesse saldar seu débito, não se podendo falar, pois em atraso no pagamento durante esse interstício temporal. 



    (…)



    No que diz respeito especificamente ao caso em comento desapropriação, verifica-se que a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que nas condenações advindas de ações de desapropriação direta/indireta há regramento específico no Decreto-Lei n° 3.365/41, pelo que não se justifica a incidência da LF n° 11.960/2009 em nenhum de seus termos.



    (…)



    Com efeito, o DEPRE confirmou os cálculos apresentados, os quais foram elaborados com base no que ficou decidido, em conformidade com os índices de atualização monetária e juros de mora vigentes à época, de forma que referidos critérios ficaram definitivamente estabelecidos. 



    Assim, não merece guarida a tese da impossibilidade de cumulação de juros moratórios e compensatórios, na medida em que deve prevalecer o disposto no item 3.1.2 do julgado acima mencionado. De acordo com tal item, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, existem regras específicas para as condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, de forma que não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). ”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



     “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. (omissis...)



    2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Essa diretriz tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que os juros moratórios sejam calculados pela TR, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009, desde o início de sua vigência até 25/3/2015; bem como para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente